Tribunal: STF
Processo: HC 269967
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Peculato. Nulidades. Gravação ambiental. Reiteração de pedidos no STJ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Walney Agilio Raimondi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.018.836/SC (evento 26, fls. 95-104).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312 caput, do Código Penal  (eventos 23, fls. 60-90 e; 25).

No presente writ, a Defesa aponta a nulidade da gravação ambiental utilizada para lastrear a condenação do paciente, porquanto realizada clandestinamente e como mecanismo acusatório. Aponta a ilicitude das  provas obtidas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 26, fl. 93): 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PECULATO-DESVIO. NULIDADE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO ARESP N. 2.592.349/SC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 
2. No caso, não se verifica a presença de flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, em especial porque a arguição de nulidade já foi examinada nos autos do AREsp n. 2.592.349 /SC, interposto contra o mesmo acórdão proferido em apelação. Embora se tenha conhecido do agravo para não se conhecer do recurso especial, já houve o pronunciamento definitivo quanto ao tema por esta Casa, o que torna prejudicado o pedido, estando pendente de processamento o recurso extraordinário interposto pelo ora agravante. 
3. ‘A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como meio para obter pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (AgRg no HC n. 976.764/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). 
4. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:

“A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 	Como destacado na decisão agravada, a pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
(...).
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o que não é o caso do presente writ. 
Conforme relatado, a defesa deduziu a mesma nulidade arguida na presente impetração nos autos do AREsp n. 2.592.349/SC, interposto contra o mesmo acórdão ora impugnado e que foi assim decidido por mim monocraticamente (DJEN de 7/5/2025 , grifei):
(...).
Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados. 
Posteriormente, julgou-se desprovido o agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (DJEN de 25/6/2025). :
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PECULATO. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR EMBASADA EM ESCUTAS AMBIENTAIS. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO IMPUGNADA: EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. TESE DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. INSUBISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
Digno de nota que o paciente interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de apreciação no mencionado agravo em recurso especial. 
Diante desse cenário, verifica-se a impossibilidade de impetrar habeas corpus de forma concomitante aos recursos legalmente previstos, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, além de a matéria deduzida neste writ configurar reiteração de pedido. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Ademais, ressalto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024)

Por derradeiro, verifico que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente